Tribunal: TJSP
Processo: 2145530-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL - CRÉDITO CONDOMINIAL – I – Decisão agravada que entendeu prejudicada a penhora no rosto dos autos – Hipótese em que sobre o imóvel arrematado pendem débitos condominiais objeto de execução em outro feito promovida pelo agravante – Determinação de penhora no rosto

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL - CRÉDITO CONDOMINIAL – I – Decisão agravada que entendeu prejudicada a penhora no rosto dos autos – Hipótese em que sobre o imóvel arrematado pendem débitos condominiais objeto de execução em outro feito promovida pelo agravante – Determinação de penhora no rosto dos autos principais oriunda da mencionada execução de débito condominial – Existência de outros débitos, inclusive de natureza trabalhista e tributária, cujo pagamento não prejudica o crédito condominial, respeitada a ordem de preferência legal – Natureza propter rem - Aplicação do art. 908 e 909 do NCPC c.c. 186 do CTN – Reconhecida a legitimidade do condomínio agravante em receber o crédito oriundo de taxas condominiais sobre o imóvel arrematado até a data da arrematação - Precedentes - Decisão reformada em parte - Agravo provido."